Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1000833-14.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e JOAO VITOR PEREIRA FERRO DOS SANTOS
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e JOAO VITOR PEREIRA FERRO DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 11/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a consumidora se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade.
3. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
4. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 2714803) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o consumidor comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.
5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente/Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor Recorrente/Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.
6. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.o 2714803) esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.
7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.
8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Parcial acolhimento do pedido contraposto que se impõe, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 17,14 (dezessete reais e quatorze centavos).
10. Não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé.
11. Sentença reformada.
12. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000833-14.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR PEREIRA FERRO DOS SANTOS - CPF: 136.758.174-58 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021